Tribunal: TJMT
Processo: 1004781-56.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004781-56.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA ROCHA - CPF: 038.604.736-70 (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO QUESTIONADA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. DÉBITO ORIUNDO DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo informação da rescisão contratual entre as partes, caberia a Ré comprovar que os débitos ora questionados se referem a saldo residual, ônus que não se desincumbiu.

A inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

O pagamento indevido gera o direito a restituição da quantia paga.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1004781-56.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Elizangela Barbosa da Silva Rocha

Recorrido(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

Na exordial, a Autora alega, em síntese, que foi cliente da Ré, por meio da contratação dos serviços de telefonia fixa e internet, do período de 2013 a 2018. E, no ano de 2018, em razão de diversos problemas no fornecimento dos serviços de internet, em 25/02/2018, requereu o cancelamento do contrato de serviços, tendo na época recebido faturas de cobranças, nos valores de R$ 168,91 e R$ 33,41, com vencimento em 04/03/2018 e 04/04/2018, sendo objeto de questionamento judicial no sistema PROJUDI, ação n°. 8018315-21.2018.811.0003.

Na presente lide afirma que a Ré inseriu novamente o seu nome nos órgãos de proteção por dívida já questionada e declarada inexistente, no valor de R$ 202,32 e em 03/04/2023, manifestou nos autos informando o pagamento da dívida e requerendo emenda à inicial para que a empresa Reclamada seja condenada a restituir tais valores.

Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta que não consta negativação no nome da autora, se tratando de dívida inserida no “Serasa Limpa Nome” o qual não é cadastro de inadimplentes, mas sim um portal de renegociação de dívidas.

Pois bem. Em consulta ao sistema PROJUDI, na ação judicial n°. 8018315-21.2018.811.0003, verifico que a autora narrou problemas no fornecimento do serviço de internet, tendo realizado a abertura de diversas reclamações e solicitações de restabelecimento dos serviços, vez que tinha problemas constantes com o sinal de internet em sua residência e que, posteriormente, através da visita técnica, descobriu que os problemas se deram em razão dos cabos da via pública estar rompidos.

Em continuidade, na citada ação, a Ré, em sua contestação, confessou expressamente a deficiência no serviço prestado na residência da Autora e, ainda, que os débitos, nos valores de R$ 168,91 e R$ 33,41 se referem a saldo residual de período proporcionalmente utilizado pela Autora até a efetivação do cancelamento do contrato existente entre as partes. O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apresentando a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante em desfavor da Reclamada para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de repetição do indébito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95”.

Conforme colacionado acima, resta devidamente demonstrado que não houve declaração de inexigibilidade de débito, mas sim reconhecida à falha na prestação de serviço e condenada a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral.

Assim, havendo o reconhecimento de falha na prestação de serviço e restando demonstrado que os serviços de internet não estavam sendo fornecidos na residência da Autora, em razão de problemas com cabo de rede, não prospera a alegação de saldo residual, sendo indevidas as faturas de cobranças geradas, com referência aos meses de março e abril/2018, após a solicitação de cancelamento do contrato em 25/02/2018.

Após esclarecer os fatos que ensejaram na propositura da presente lide, no caso em apreço, verifico que o juízo
“a quo”
fundamentou que a Reclamante não logrou êxito em comprovar a existência de apontamento em seu nome comandado pela Ré, todavia, conforme extrato Serasa, colacionado em 03/04/2023, no id. 189513192, e na exordial, verifica-se que se trata, de fato, de dívida negativada, colaciono abaixo:

Portanto, a meu ver, a parte Autora logrou êxito em comprovar que teve seu nome incluído novamente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação que deve ser reconhecida como indevida.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, tendo em vista que a Reclamada não logrou êxito em comprovar a licitude da obrigação inserida nos órgãos de proteção ao crédito. Deste modo, o quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em comento.

Com relação à restituição da quantia paga, verifica-se que a Autora realizou acordo do débito, por meio do portal Serasa, quitando a dívida com desconto no valor de R$ 105,63, demonstrado o pagamento indevido, por obrigação indevida, devendo ser restituído o referido valor, em sua forma simples, não se aplicando o caso em apreço o artigo 42 do CDC, parágrafo único, que dispõe: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”,
diante a ausência de pedido de restituição em dobro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato n. 0000005048287513 e
condeno
a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a citação, bem como
condeno
a restituição do valor pago, no montante de R$ 105,63, na forma simples.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023